Tribunal: TJPA
Processo: 0008758-92.2017.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008758-92.2017.8.14.0070

APELANTE: SIRNEY DIAS MELO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ALEGADA ATIPICIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO RECONHECIMENTO. DELITO COMETIDO COM VIOLÊNCIA. NEGATIVA DE AUTORIA E AUSÊNCIA DE LIAME SUBJETIVO. IMPROCEDÊNCIA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INOCORRÊNCIA. REFORMA DA DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. REFORMA NECESSÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1 – “
É inviável reconhecer a aplicação do princípio da insignificância para crimes praticados com violência ou grave ameaça, incluindo o roubo. Jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal. Recurso ordinário em habeas corpus não provido
.” (STF. Rec. Ord. em HC. Nº 106.360 – DF. Rel. Min. Rosa Weber).

2 – Restou claro nos autos que o apelante, acompanhado de um terceiro não identificado, abordou a vítima e, sob ameaças exercidas com arma de fogo, subtraiu seus bens. O arcabouço probatório é suficiente e apto a sustentar a condenação, nos exatos termos em que se encontra, não havendo que se falar em absolvição ou mesmo em exclusão das majorantes.

3 – A participação de menor importância não encontra campo nos autos, vez que resta claro que o recorrente teve participação ativa no delito, contribuindo para a produção do resultado. Somente se reconhece a participação de menor importância quando efetivamente evidenciada a contribuição insignificante ou mínima do partícipe na realização do intento delituoso, o que não ocorre no caso em tela.

4 -
Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.

5 –
In casu
, observada a utilização de fundamentação inidônea para o incremento da pena-base, sua reforma é medida que se impõe.

6 – Estabelecida a sanção em patamar superior a 4 anos de reclusão e, ainda, tendo o delito sido cometido com violência e grave ameaça à pessoa, é inviável a substituição da pena corporal por restritivas de direitos, ante a ausência de preenchimento de requisito objetivo (art. 44, I, do Código Penal).

7 – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento, apenas para reformar a dosimetria da pena imposta ao recorrente, que passa a ser concreta e definitiva em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, mantido o regime inicial semiaberto para seu cumprimento, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de apelação penal interposta por

SIRNEY DIAS MELO
, contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba, que o condenou à pena de 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, pela prática do crime tipificado no art. 157, §2º, inciso I, do Código Penal.

Em suas razões (IDs 7646007 e 7646008), a Defesa pugna pela absolvição do recorrente, com fundamento no artigo 386, do CPP, por atipicidade material, com a aplicação do princípio da insignificância ou da bagatela. Alternativamente, afirma a inexistência de liame subjetivo e pede a exclusão das majorantes. Ainda, o reconhecimento da participação de menor importância. Por fim, pela reforma da dosimetria, para fixação da pena-base no mínimo legal e conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos.

Em Contrarrazões, o dominus litis se manifestou pelo
não provimento
do recurso defensivo (IDs 7646008 e 7646009).

Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou

pelo
provimento parcial
do recurso, apenas para que seja revista a pena-base

(id 18618719)
.

É o relatório.

À revisão. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

do

apelo.

Segundo consta da sentença:

Narra a exordial acusatória que, na data de 03.02.2017, por volta das 19h30, os denunciados, em concurso, mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo, um aparelho celular da marca Moto G, pertencente a vítima Edvar Assunção da Costa.

Consta da denúncia que a vítima estava no pátio de sua residência na companhia da sua namorada Valdirene Cardoso dos Santos e de sua prima Jaqueline Maués, momento em que foram abordados pelos denunciados, que conduziam uma moto e, através da grade do portão, apontaram uma arma para a vítima e ordenaram que entregasse seu celular, ameaçando-lhe de morte. A vítima, temendo pela sua vida entregou seu celular e os denunciados empreenderam fuga.

Narra a denúncia que através da descrição dos acusados, os policiais apresentaram os suspeitos, que foram reconhecidos formalmente pela vítima.

Após regular instrução, o apelante foi condenado na forma antes relatada e o corréu foi absolvido.

São os fatos.

- DA ATIPICIDADE PELO RECONHECIMENTO DA INSIGNIFICÂNCIA:

Sem a necessidade de maiores delongas, tem-se inviável o reconhecimento da atipicidade da conduta, com base no princípio da insignificância, uma vez que o crime foi cometido com violência e grave ameaça à pessoa.

Nesse sentido é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, vejamos:

(...) ROUBO – INSIGNIFICÂNCIA – INADEQUAÇÃO. O princípio da insignificância não se coaduna com o crime de roubo, pluriofensivo, a revelar tutela não apenas do patrimônio, mas alcançando integridade física e moral da vítima. (...)

STF, Primeira Turma, RHC 117670, Rel. Min. Marco Aurélio, Pub. 15/04/2021)

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INCOMPATIBILIDADE. É inviável reconhecer a aplicação do princípio da insignificância para crimes praticados com violência ou grave ameaça, incluindo o roubo. Jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal. Recurso ordinário em habeas corpus não provido.” (STF, Primeira Turma, RHC 106360, Rel. Min. Rosa Weber, Pub. 04/10/2012)

Assim, inviável o reconhecimento da atipicidade reclamada.

- DA ABSOLVIÇÃO, DAS MAJORANTES E DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA:

A defesa pede a absolvição do apelante, sustentando seu pleito na negativa de autoria, ausência de liame subjetivo, afastamento das majorantes e o reconhecimento da participação de menor importância, pleitos cujo debate argumentativo se confunde, por isso sua análise conjunta neste tópico.

Pois bem, à despeito das alegações defensivas, tenho que o conjunto probatório dos autos é inequívoco.

Autoria e materialidade do fato restaram sobejamente provadas pelo Boletim de Ocorrência Policial (ID 18221341, página 02), Termo de Reconhecimento (ID 18221341, página 06), Relatório Final de Inquérito Policial (ID 18221343, página 10), além dos depoimentos prestados em juízo pela vítima e testemunhas.

Esclareço que, durante a instrução, foram ouvidas a vítima e 02 (duas) testemunhas arroladas pela acusação, sendo que a vítima Edvar Assunção da Costa reconheceu apenas o apelante SIRNEY DIAS MELO como autor do delito. Os réus se valeram de seu direito constitucional ao silêncio.

Vejamos as declarações tomadas em juízo.

A vítima EDVAR ASSUNÇÃO DA COSTA relatou em juízo que “se encontrava em frente a sua residência quando o denunciado SIRNEY DIAS MELO, e mais outra pessoa que não soube identificar, lhe abordaram e, com emprego de arma de fogo, subtraíram seu aparelho celular. Que conseguiu visualizar o rosto da pessoa que efetuou o roubo. Que fez o reconhecimento na polícia. Que sabe que a polícia chegou até os denunciados pelo fato de que após o assalto, um vizinho seu seguiu os assaltantes e conseguiu anotar a placa da moto dirigida por eles, momento em que percebeu que os meliantes notaram que estavam sendo seguidos, momento em que ficou com medo e voltou. Que com a placa da moto foi possível diligenciar e localizar a moto. Que recebeu informações de que os denunciados haviam sido presos por outro assalto, sendo chamados na delegacia para fazer o reconhecimento. Que no momento da abordagem foi abordado apenas por um indivíduo, sendo que o outro ficou na moto a cerca de seis metros de distância. Que conseguiu identificar o rosto apenas de um dos assaltantes, do que lhe apontou a arma, o qual lhe falou que se não entregasse seus pertences ele iria lhe atirar. Que em nenhum momento durante a abordagem ele falou para eu abaixar a cabeça; Que efetuou o reconhecimento após uma semana.”

A testemunha VALDIRENE CARDOSO DOS SANTOS, relatou em juízo “que é namorada da vítima. Que a ação aconteceu de maneira muito rápida, que estavam na rua, na calçada, na frente da casa da vítima, por volta de 19h30 minutos. Que não sabe de onde ele surgiu, que simplesmente apareceu na frente disse que era um assalto e que não era pra olhar pra ele. Que a vítima estava como aparelho celular na mão e não queria entregar o celular, oportunidade em que ele ameaçou a vítima de forma verbal, momento em que ele entregou e eles saíram. Que eles não estavam encapuzados. Que os vizinhos do outro lado da rua acionaram a polícia. Que eram dois na mesma moto, mas um desceu pra realizar a abordagem e outro ficou mais a frente. Que a vítima foi até a delegacia e ela seguiu pra casa. Que foi prestar depoimento na polícia, que realizou o reconhecimento do que lhe abordou no computador da polícia. Que não soube reconhecer o que estava conduzindo a moto, pois esta rua é escura. Que a vítima reconheceu o acusado. Que a abordagem foi realizada com arma, revolver, sendo subtraído um celular”.

A testemunha JAQUELINE ASSUNÇÃO MAUÉS CARDOSO, relatou em juízo “que é prima da vítima. Que estava sentada junto a vítima e sua namorada VALDIRENE, e que EDVAR estava de costas, oportunidade em que parou uma moto mais a frente e um indivíduo desceu para realizar o assalto, ordenando que ficassem de rosto baixo, momento em que estava com seu filho no colo e só abaixou o rosto. Que EDVAR tentou correr, mas como ele estava armado de revólver, desceu e entregou o celular. Que, não reconheceu, pois não conseguiu ver o rosto.”

Os réus SIRNEY DIAS MELO e ELISEU MENDES DA SILVA, em juízo, utilizaram o direito constitucional de permanecer em silêncio.

Como se vê, as provas reunidas nos autos são fartas e satisfatórias, aptas a embasar a sentença condenatória, não havendo, pois, nada que corrobore as assertivas da defesa, não havendo que se falar em absolvição.

De início, ao contrário do que afirma a defesa, o apelante não negou a autoria delitiva em juízo, reservando-se o direito de permanecer calado.

Por outro lado, as firmes declarações prestadas pela vítima são de grande importância como elemento probatório para fundamentar o édito condenatório do crime de roubo majorado.

Nesse sentido:

"(...) O Tribunal de origem deu credibilidade ao relato da vítima, em consonância ao entendimento desta Corte de que, nos crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. (...) 7. Agravo regimental desprovido." (STJ - AgRg no AREsp: 1871009 DF 2021/0111395-2, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 05/04/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/04/2022).

Não há, portanto, que se falar em absolvição ou mesmo em exclusão das majorantes, uma vez que restou claro que o crime foi cometido em conluio e com o uso de arma de fogo.

Ressalto que o concurso de agentes, apesar de devidamente descrito e comprovado nos autos, sequer foi reconhecido no dispositivo da sentença, não incidindo, efetivamente, sobre a dosimetria da pena imposta ao recorrente, afastando, de vez, o pleito de ausência do liame subjetivo, vez que inócuo.

Nesse ponto, entendo pertinente a transcrição das razões deduzidas na sentença:

“(...) entendo devidamente provado o efetivo emprego da arma de fogo, haja vista que a vítima e testemunhas foram uníssonas em descrever a abordagem do denunciado SIRNEY, afirmando que este apontou a arma e exigiu a entrega do celular da vítima e que do contrária o acusado atiraria na vítima.

Com a redação dada pela lei n° 13.654/18 a qualificadora prevista para o uso de arma de fogo, na consecução criminosa, passou a ser prevista no §2º-A, em seu inciso I do art. 157 do Código Penal Brasileiro.

No caso dos autos a aplicação legal da razão prevista para aumento de pena antes da reforma legal é mais benéfica aos réus, uma vez que
este juízo tem aplicado, em caso de condenação por ambas as qualificadoras, a razão de 1/3 para causa de aumento de pena em terceira fase da dosimetria penal
, ao invés do aumento previsto de 2/3 pela nova lei, portanto, o que permaneço aplicando ante a data da consumação do delito. (...)” (destaquei)

Como se vê, o magistrado fundamentou a aplicação da fração de aumento mais benéfica (com a redação legal vigente na data do fato) decorrente do reconhecimento da majorante do emprego de arma de fogo e do concurso de agentes, qual seja, 1/3 (um terço).

Por fim, a participação de menor importância não encontra campo nos autos, vez que resta claro que o recorrente teve participação ativa no delito, contribuindo para a produção do resultado. Somente se reconhece a participação de menor importância quando efetivamente evidenciada a contribuição insignificante ou mínima do partícipe na realização do intento delituoso, o que não ocorre no caso em tela.

Inviável, assim, o acolhimento de qualquer dos pleitos.

- DA DOSIMETRIA:

A defesa pede a reforma da dosimetria, para que a pena-base seja reduzida ao mínimo legal e, ainda, seja operada a substituição por penas restritivas de direitos.

Tem razão, em parte, a defesa.

Observo que o magistrado considerou desfavoráveis ao recorrente os vetores referentes aos motivos e às consequências do delito, para aplicar a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa.

Para tanto, afirmou:

“os
motivos
, vontade livre e consciente de obter indevida vantagem econômica em detrimento de outrem, são desfavoráveis; (...); as
consequências
são graves, em virtude de que a res furtiva não foi recuperada”

Como se vê, a fundamentação utilizada pelo juízo é genérica e inerente ao tipo pelo qual o recorrente foi condenado.

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar, a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.

Ademais, não observo nos autos nada que recomende a negativação dos vetores do art. 59 do CP, razão por que entendo que a pena-base do apelante deve ser fixada no mínimo legal.

Passo, então, à reforma necessária.

Fixo a pena-base no mínimo legal, qual seja, 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa.

Na segunda fase, mantenho o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa que, porém, não terá incidência no cálculo, uma vez que a pena já se encontra no patamar mínimo, conforme orienta a Súm. 231/STJ. Ausentes agravantes.

Por fim, reconhecido pelo juízo o emprego de arma de fogo, aumento a pena em 1/3 (um terço), mesma fração operada na sentença, vez que mais benéfica ao recorrente, e torno a
pena definitiva em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa
,

vez que ausentes outras causas de aumento ou diminuição de pena.

Nos termos do art. 33 do CP, mantenho o regime semiaberto para o início de seu cumprimento.

Estabelecida a sanção em patamar superior a 4 anos de reclusão e, ainda, tendo o delito sido cometido com violência e grave ameaça à pessoa, é inviável a substituição da pena corporal por restritivas de direitos, ante a ausência de preenchimento de requisito objetivo (art. 44, I, do Código Penal).

Mantenho os demais termos da sentença, no que couberem.

- DISPOSIÇÃO FINAL:

Pelo exposto, alinho-me ao parecer ministerial, conheço do recurso e lhe dou parcial provimento, apenas para reformar a dosimetria da pena imposta ao recorrente, que passa a ser concreta e definitiva em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, mantido o regime inicial semiaberto para seu cumprimento, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 27/05/2024